Tribunal: TCU
Processo: 013.185/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2198/2022-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de relatório de auditoria em que se examina, neste momento, solicitação de prorrogação de prazo formulada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "e", do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar a prorrogação do prazo para cumprimento da medida contida no item 9.2. do Acórdão 1960/2022-TCU-Plenário , em 120 (cento e vinte) dias, a serem contados a partir do término do prazo anteriormente conferido, de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.185/2021-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Evandro Aparecido Soares da Silva (XXX.508.131-XX). 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Consórcio Jota Ele/MBM (39.904.147/0001-41). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Hospital Universitário Júlio Muller da UFMT - Ebserh; Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Rayanna Silva Carvalho (9.005/OAB-PI), Ingrid Carvalho de Oliveira (39.371/OAB-GO), Caio Augusto Nazario de Souza (89959/OAB-PR) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.